Tribunal: TJMT
Processo: 1039970-38.2022.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1039970-38.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARILETE DE ALMEIDA - CPF: 801.518.841-53 (RECORRENTE), BRENDA CATARINI DA SILVA STOFEL - CPF: 052.760.521-23 (ADVOGADO), JOAO VICTOR DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 022.122.271-59 (ADVOGADO), LAUDICE BALBINO DA SILVA - CPF: 130.917.148-37 (RECORRENTE), HOSPITAL LEFORTE S.A - CNPJ: 19.803.199/0001-14 (RECORRIDO), JOAO VITOR MANCINI CASSEB - CPF: 358.511.958-19 (ADVOGADO), DANIELA DE ANDRADE MORAES - CPF: 489.500.188-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1039970-38.2022.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1039970-38.2022.8.11.0001

Embargante:

Laudice Balbino da Silva e Marilete de Almeida

Embargado:
Hospital Leforte S.A.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - ACLARATÓRIOS REJEITADOS - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099 /1995, somente haverá ônus de sucumbência em caso de insucesso do recurso interposto, não havendo que se falar em condenação de honorários advocatícios para o recorrido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1039970-38.2022.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1039970-38.2022.8.11.0001

Embargante:

Laudice Balbino da Silva e Marilete de Almeida

Embargado:
Hospital Leforte S.A.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
de
Laudice Balbino da Silva e Marilete de Almeida
.

Ação:
de Responsabilidade Civil Cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem: 4
º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 202862375)
:
julgou improcedentes os pedidos da exordial.

Acórdão
(Id. 209573173): conheceu do recurso interposto pelos embargantes

e deu-lhes
parcial provimento
para reformar a sentença recorrida, condenado o hospital ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada um dos autores, e a restituição do valor de R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais) a título de danos materiais na forma simples.

Embargos de Declaração
(Id. 210790174):

o embargante alega que existe omissão e/ou contradição no acórdão, que deixou de condenar o embargado em honorários sucumbenciais
.

Contrarrazões:
Não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1039970-38.2022.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1039970-38.2022.8.11.0001

Embargante:

Laudice Balbino da Silva e Marilete de Almeida

Embargado:
Hospital Leforte S.A.

VOTO

A insurgência apresentada pelo embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Os embargantes alegam que houve omissão no acórdão que deixou de condenar a parte recorrida ao pagamento de honorários de sucumbência.

Entretanto, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099 /1995, somente haverá ônus de sucumbência em caso de insucesso do recurso interposto, não havendo que se falar em condenação de honorários advocatícios para aquele que não recorreu.

In verbis:

Artigo 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado
, que serão fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. (grifo nosso).

Ou seja, apenas o recorrente, se vencido, é condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais ao advogado da parte adversa.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois, tempestivos, porém,
REJEITO-OS
mantendo o acórdão em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 1.026, § 2° do Código de Processo Civil aplico multa à parte embargante, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024